Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PATAMAR 30% DOS VENCIMENTOS LIQUIDOS. SUPERINDIVIDAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que o agravante pede a limitação dos descontos a serem procedidos em folha de pagamento/conta corrente, no patamar de 30% dos vencimentos líquidos do autor. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão a fim de que os agravados se limitem a descontar apenas 30% de seus vencimentos, descontados os descontos de IRPF, previdência e os débitos do empréstimo, sob pena de multa diária.
2. Na origem, cuida-se de ação obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela de urgência na qual o autor pediu o deferimento da tutela de urgência, em caráter liminar, limitando os descontos a serem procedidos em folha de pagamento/conta corrente, no patamar de 30% dos vencimentos líquidos do autor. 2.1. Conforme o contracheque, o agravante é primeiro sargento da reserva do Governo do Distrito Federal, cuja renda bruta é de R$ 10.790,11, o que após abatidos os descontos compulsórios e descontos referentes a empréstimos consignados (total das prestações é R$ 2.889,45), soma o total líquido de R$ 3.237,04. Além disto, na conta bancária do agravante são descontadas diversas prestações de outros empréstimos (R$ 1362,97 + R$1401,17), os quais consomem toda a renda líquida e ainda resultam em saldo negativo.
3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116.
4. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.1. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 4.2. Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). 4.3. Portanto, as instituições financeiras devem debitar, na conta corrente do agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07.
5. Em razão de o agravo de instrumento estar em condições de julgamento, resta prejudicado o interno.
6. Agravo de instrumento provido. Interno prejudicado.